Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022569-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (AGRAVANTE), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (AGRAVADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8º, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO –INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Gladir Gaiatto

e outros
, de decisão que extinguiu a Impugnação de Crédito oposta em face de
UBF Garantias & Seguros S.A. e Celso Umberto Luchesi
, porquanto intempestiva.

Explica que distribuir a Recuperação Judicial, arrolaram em sua relação nominal de credores a agravada Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. (antiga UBF Garantias e Seguros S.A.), com o crédito no valor de R$ 1.501.345,00, na classe garantia real, bem como o crédito do respectivo advogado e também agravado, Celso Umberto Luchesi, que atuou na execução n. 0005330-11.2005.8.11.0037, no valor de R$ 150.134,50, na classe trabalhista.

Complementa que os agravados apresentaram divergências administrativas, para a majoração dos créditos para, respectivamente, R$ 3.973.598,96 e R$ 611.927,83, sendo acolhida integralmente a divergência da Swiss/UBF e parcialmente do advogado, sendo reconhecido deste o crédito de R$ 400.420,88.

Informa, contudo, que em 14/11/2023 foi proferida sentença na execução que originou tais créditos, para reconhecer a prescrição da dívida, o que motivou a oposição da presente Impugnação de Crédito, na qual deram conhecimento ao Juízo do fato superveniente a fim de retificar/corrigir o quadro geral de credores.

Aduz pela viabilidade da impugnação de crédito retardatária, nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, porquanto à época da fruição do prazo, não havia o reconhecimento da prescrição do crédito objeto do incidente, tão pouco o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição.

Requer o provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada, afastar a intempestividade e deferir o processamento da Impugnação de Crédito n. 1004170-69.2024.8.11.0003.

Contraminuta (id. 237267173). Alega que a decisão agravada está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a impugnação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art. 8º, caput da Lei 11.101/2005 não pode ser recebida como impugnação retardatária em razão do caráter peremptório do referido prazo. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que extinguiu a Impugnação de Crédito, porquanto intempestiva.

Cuida-se, na origem, de Impugnação de Crédito na qual se objetiva a exclusão do quadro geral de credores, dos créditos dos oras agravados, UBF Garantias & Seguros S.A. e Celso Umberto Luchesi.

De acordo com os impugnantes, ora agravantes, os referidos créditos tem por origem a Ação de Execução n. 0005330-11.2005.8.11.0037, na qual foi reconhecida a prescrição a dívida, de maneira que, diante deste fato superveniente, apresentaram Impugnação de Crédito.

Ao analisar o pedido, o Magistrado entendeu pela impossibilidade do recebimento da impugnação de crédito intempestiva. (id. 233095166)

Pois bem. De início registra-se que o recurso se limita ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, de sorte a aferir tão somente quanto a improcedência do incidente em razão da intempestividade da impugnação de crédito.

Com efeito, consta que a Impugnação de Crédito foi oposta após o prazo de 10 dias previsto no art. 8º, da Lei 11.101/2005, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se a princípio, porque com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu-se que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum. De relevo as alterações dispostas no art. 10 da Lei 11.101/2005:

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Sobre a matéria, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º, DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 14.112/2020 À LEI 11.101/2005 – APRESENTAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES - RECURSO NÃO PROVIDO. A Impugnação à lista de credores que aponta a ausência de qualquer crédito ou se manifesta contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação descrita no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma Lei). Dentre as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à LRF, está a inclusão dos §§ 7º a 9º no art. 10, os quais autorizam que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e Impugnações Retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da RJ, serão redistribuídas como Ações autônomas e processadas pelo rito comum. (N.U 1009569-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Ou seja, as alterações trazidas pela Lei 14.112.2020, importou na viabilização da impugnação retardatária. E quanto a sua aplicação, o seu art. 5º é claro ao dispor no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

Cumpre realçar que no caso, não havia como interpor a impugnação de crédito no prazo do art. 8º, porquanto naquela época, ausente o fato que dera ensejo à impugnação no modo retardatário, vale dizer, a prescrição da dívida reconhecida na execução.

Aliás, neste ponto, bem consignou a i. Procuradora de Justiça (id. 244409195):

Ademais, o artigo supracitado foi alterado pela Lei 14.112/2020, permitindo a recepção de impugnações apresentadas fora do prazo quando devidamente justificadas por fatos supervenientes, sendo a prescrição da dívida, reconhecida em juízo após o prazo para impugnações, configurada como um fato novo, justificando a reabertura do incidente de impugnação.

Há que se considerar, ainda, a necessidade de conferir aos participantes do processo recuperacional, tratamento equânime, bem como que o quadro de credores reflita exatamente os créditos existentes, de maneira a admitir, inclusive porque observada a particularidade do caso, a impugnação retardatária de crédito promovida pelos devedores.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que julgou extinta impugnação de crédito retardatária, promovida pela recuperanda. Inconformismo. Acolhimento. Impugnação de crédito retardatária que passou a ser expressamente admitida, após a última reforma legislativa, advinda da Lei n. 14.112/2020, que inseriu, no art. 10, da Lei n. 11.101/2005, os §§ 7º e 8º. Em que pese a ausência de referência expressa, no "caput", do aludido art. 10, sobre quem teria legitimidade para tanto, há de se admitir, com esteio nos princípios da igualdade no tratamento das partes, do devido processo legal e para que o quadro geral reflita a verdade, que, tanto credor, como devedora, estão aptos à impugnação retardatária de crédito. Extinção afastada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2251567-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Logo, não se visualiza preclusão da pretensão dos recuperandos em opor a Impugnação de Crédito Retardatária. Deve, então, os autos serem devolvidos, para que na origem se examine a pretensão buscada.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para afastar a intempestividade da Impugnação de Crédito oposta pelos recuperandos e determina-se o retorno dos autos ao Juízo para exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024